Tribunal: TJMT
Processo: 0010408-87.2013.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010408-87.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LINDINEY CRISPIM DA CRUZ (APELANTE), GUILHERME MATHEUS FERREIRA DA CONCEICAO (APELANTE), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - CPF: 907.134.511-49 (VÍTIMA), FERNANDO ROBERTO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 502.656.521-20 (VÍTIMA), GLAUTON MIGUEL NINOMIYA - CPF: 483.743.771-00 (VÍTIMA), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), JOSÉ OTTO SAMPAIO JUNIOR (VÍTIMA), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES], EM CONTINUIDADE DELITIVA [DUAS VÍTIMAS], E ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL [QUATRO VÍTIMAS], EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO QUANTO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, PENAS-BASES EXASPERADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DISPAROS EFETUADOS PELO APELANTE NA DIREÇÃO DAS VÍTIMAS -
ERRO NA PONTARIA - NÃO ABSOLVIÇÃO - DECISÃO DOS JURADOS - SUPORTE EM DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS A PREENSÃO DAS CÁPSULAS DEFLAGRADAS -
CORRÉU NÃO DENUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO - CONTRADIÇÃO NA CONCLUSÃO DOS JURADOS AFASTADA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL -
PENA-BASE - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO -
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME -
DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA - RISCO A
VIDA DE TERCEIROS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
CONDUTA SOCIAL
E
PERSONALIDADE - ANTECEDENTES CRIMINAIS - INIDONEIDADE - RECURSO REPETITIVO PELO STJ -
AMEAÇAS
DE MORTE - FUNDAMENTO APTO PARA NEGATIVAÇÃO DA
CULPABILIDADE
- PENAS REDIMENSIONADAS -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - JULGADO DO TJDFT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Se o corréu sequer foi denunciado por tentativa de homicídio, afigura-se impertinente a assertiva de contradição na conclusão dos jurados, em razão de apenas o apelante ter sido condenado.

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, transitada em julgado depois da data do ilícito penal, mas antes da prolação da sentença, caracteriza maus antecedentes (STJ, REsp no 1465666/MG; HC no 530738/RS; AgRg no REsp no 1840109/PR).

O
“fundamento para o desvalor concebido às
circunstâncias
do crime revela-se idôneo, haja vista que a prática de
disparo
de arma de fogo em plena
via pública
colocou em risco, ainda que potencialmente, a vida de terceiros”
(STJ, AgRg no REsp no 1558481/RS).

A
conduta social
e a
personalidade
do agente não se confundem com os registros criminais,
“porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes do réu”
(TJMT, AP N.U 0046793-58.2018.8.11.0042).

O c. STJ fixou orientação de que as
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(Julgamento Repetitivo - Tema 1077 - REsp no 1794854/DF).

As constantes
ameaças
de morte direcionadas às vítimas apresentam-se como fundamento apto para negativação da
culpabilidade
, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada. (STJ,
no 529.428/RJ)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010408-87.2013.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

LINDINEY CRISPIM DA CRUZ

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LINDINEY CRISPIM DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 10408- 87.2013.811.0042 - Código 349371), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [para assegurar a impunidade de outros crimes], em continuidade delitiva [vítimas Josenilton Costa Martins e Ademir Vailant] e roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [vítimas Glauton Miguel Ninomiya; Fernando Roberto de Oliveira Ribeiro; José Otto Sampaio Junior; e Diogo de Oliveira Taveira] e concurso material, a 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, V c/c art. 14, II e art. 71; e art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70 e art. 69, todos do CP – (fls. 110/155 – parte II).

O apelante sustenta que: 1) quanto às tentativas de homicídios, o veredito dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos,
“porquanto no mesmo contexto fático os jurados absolveram o corréu Guilherme Matheus Ferreira da Conceição”
; 2) as penas-bases das tentativas de homicídios e dos roubos teriam sido exasperadas com fundamentações inidôneas.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas-bases.

Prequestiona o art. 5o, XLVI e LIV, e art. 93, IX, ambos da CF; o art.s 59, 67, 68 e 71 do CP e o art. 155 do CPP (fls. 121/132 – parte III).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 134/145 – parte III).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, adotando
“per relationem

as contrarrazões e razões recursais do douto representante do Ministério Público da instancia singular”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - fls. 148/152 – parte III).

É o relatório.

À

d. Revisão, observado o impedimento do i. Des. Orlando de Almeida Perri.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021